Tribunal: TJDFT
Processo: 0026435-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026435-85.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA RAILDA CONCEIÇÃO DE SOUZA, NOK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NAO LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. SUSPENSAO DO PROCESSO. PRESCRICAO INTERCORRENTE CONSUMADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo quando não localizados bens do executado para a satisfação do direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação. 1.1. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.2. A pretensão executiva para recebimento de pagamento relativo a cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos a contar do fim do vencimento conforme art. 206, §3o, VIII do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), e este é o mesmo prazo da prescrição intercorrente. 1.3. E “requerimentos para realização de diligencias que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 2. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa a prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, apos o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo a incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 177 do Código Civil/1916; 199, inciso I, do Código Civil/2002; e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que não restou caracterizada a prescrição intercorrente. Aduz que não pode correr prescrição quando pendente causa suspensiva. Aponta que se aplica ao caso prazo prescricional vintenário. Assevera que não deu causa à paralização do feito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 177 do Código Civil/1916; 199, inciso I, do Código Civil/2002; e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. SÚMULA No 83/STJ. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/1973), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido se reinicia após o transcurso de 1 (um) ano do último ato do processo precedente. 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não existe dire ito subjetivo à aplicação da jurisprudência vigente à época da interposição do recurso, estando o julgador vinculado apenas aos precedentes existentes no momento da efetiva prestação jurisdicional. 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula no 83/STJ). 4. Não cabe recurso especial quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas, conforme disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Na hipótese, afastar a conclusão adotada no acórdão recorrido, no sentido de decretar a prescrição intercorrente por ter a execução de instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças permanecido paralisada por prazo superior a 5 (cinco) anos, é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.766.784/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 29/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010